Tribunal: TJDFT
Processo: 0717713-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUCESSÃO FRAUDULENTA. TRANSFERENCIA DE PATRIMONIO EM PREJUÍZO DOS HERDEIROS. BLOQUEIO FICHAS CADASTRAIS DAS EMPRESAS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. A sucessão empresarial fraudulenta consiste em atos tendentes a esvaziar o patrimônio de uma pessoa jurídica, revertendo o patrimônio em benefício de outra empresa, que não integra o grupo societário empresarial.
2. O contraditório é essencial para que o magistrado obtenha todos os elementos necessários para a elucidação da controvérsia. Mormente, as provas juntadas à inicial e a narrativa dos fatos de forma unilateral, não são suficientes para formarem o convencimento do juízo, porque toda a narrativa apresentada pelas partes deve ser corroborada pela apresentação de documentos idôneos.
3. Negou-se provimento ao recurso de agravo.